Tribunal: TJSP
Processo: 2117947-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Execução – Pedido de expedição de mandado de constatação no endereço da empresa executada, visando aferir se está aberta e com faturamento, para analisar a possibilidade de sua penhora – Impossibilidade – Hipótese em que a execução já está garantida por penhora de fração ideal de imóvel – Ausência de evidências de que a constrição não seja suficiente para pagamento do débito – Recurso

Ementa:
*Execução – Pedido de expedição de mandado de constatação no endereço da empresa executada, visando aferir se está aberta e com faturamento, para analisar a possibilidade de sua penhora – Impossibilidade – Hipótese em que a execução já está garantida por penhora de fração ideal de imóvel – Ausência de evidências de que a constrição não seja suficiente para pagamento do débito – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117947-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante BANCO ITAÚ S/A, são agravados LUCIANO MULTIMARCAS LTDA
ME e JACIRA LOPES BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117947-46.2020.8.26.0000 - Voto no 37401 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 37401
AGRV.No: 2117947-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : BANCO ITAÚ S/A
AGDO. : LUCIANO MULTIMARCAS LTDA ME, JACIRA LOPES BARROS
*Execução
Pedido de expedição de mandado de
constatação no endereço da empresa executada, visando
aferir se está aberta e com faturamento, para analisar a
possibilidade de sua penhora
Impossibilidade

Hipótese em que a execução já está garantida por
penhora de fração ideal de imóvel
Ausência de
evidências de que a constrição não seja suficiente para
pagamento do débito Recurso improvido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, atento à penhora em andamento, e ao valor do débito indeferiu a
pretensão de expedição de mandado de constatação no estabelecimento
empresarial dos executados.
O Banco sustenta que a medida é necessária, pois a
penhora recaiu sobre ínfima fração ideal do imóvel (9,16%), razão por
que pediu a expedição de mandado de constatação por oficial de justiça
no endereço agravada, para aferir se a empresa está aberta e com
faturamento, possibilitando assim sua eventual e futura penhora. Alega
que o valor do débito pende de atualização desde 2019 e que não há
certeza de que o imóvel será leiloado pelo valor da avaliação a ser
realizada. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação da tutela
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117947-46.2020.8.26.0000 - Voto no 37401 - Letícia/Fabiane
3
É o relatório.
O recurso não prospera.
A decisão agravada foi lançada nos seguintes termos:
“I - Cuida-se de execução em fase de penhora.
Lavrou-se termo (fl. 94) e expediu-se mandado de
intimação das partes executadas (fls. 115-116), sem sucesso.
Em seguida, a parte exequente (fls. 127-128) indicou
endereço eletrônico (fls.127-128) e requereu expedição de certidão para
averbação e de mandado de constatação “(...) , a fim de que o Sr.
Oficial de Justiça diligencie na Avenida Cidade Jardim, no 4491, Jardim
Satélite, São José dos Campos/SP, CEP: 12231-675 e na Rua José
Rachid, no 20, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos/SP, CEP:
12232-100, e certifique se a empresa Executada encontra-se
estabelecida nos locais indicados, objetivando eventual pedido futuro de
penhora do faturamento da empresa (...) eventual pedido futuro de
penhora (...) reitera o pedido de expedição da carta postal competente,
via AR com mão própria , objetivando a intimação dos coproprietários
(...)”
É o relatório. Fundamento e decido.
1) De início, requisite-se a averbação eletrônica da
penhora.
Expeça-se certidão (NCPC, art. 828).
2) Sobre pedido de constatação, atento à penhora em
andamento, e ao valor do débito (R$229.857,10 em 1.10.2019 fl. 100),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117947-46.2020.8.26.0000 - Voto no 37401 - Letícia/Fabiane
4
por ora, fica indefiro o pedido da parte exequente.
No mais, atento aos endereços (fls. 127-128), deve a
parte exequente, em 15 dias úteis, sob pena de arquivamento, (a)
recolher taxas de intimação, (b) juntar 2 cotações idôneas do imóvel
penhorado ou (c) requerer expedição de carta precatória para
avaliação do imóvel.
Com elas, intimem-se os executados e os co-
proprietários da penhora.
Após, conclusos.
No silêncio, arquivem-nos com as anotações (inércia
da exequente) e as formalidades legais.
II Int.”
E de fato, não há o que alterar.
No caso em apreço, já consta em andamento a
penhora de fração ideal de imóvel pertencente à executada, sendo assim,
prematura a pretensão, na medida em que sequer existe nos autos a
avaliação do referido bem.
Além disso, não se pode olvidar que a penhora de
bem imóvel prefere ao do faturamento da empresa (art. 835 CPC), e não
há, por ora, qualquer evidência de que a constrição não seja suficiente
para pagamento do débito.
Destaca-se que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu ser facultado “ao juiz deferir a ampliação da penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117947-46.2020.8.26.0000 - Voto no 37401 - Letícia/Fabiane
5
desde que de plano se mostrem insuficientes à garantia do juízo os bens
já penhorados, independentemente de avaliação oficial” (REsp. no
439.016/DF, rel. Min. Barros Monteiro, DJU 14/6/04).
Sendo assim, correta a r. decisão que indeferiu o
pedido.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator